Tribunal: TJDFT
Processo: 0741818-84.2021.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-10
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PEDIDO JURIDICAMENTE IMPOSSÍVEL. PRELIMINAR REJEITADA. DROGAS VARIADAS. MACONHA E COCAÍNA. POTENCIAL DELETÉRIO. GRAVIDADE CONCRETA. CONDENAÇÕES DEFINITIVAS ANTERIORES. RÉU REINCIDENTE. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REQUISITOS SATISFEITOS. ORDEM DENEGADA.
1. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 1.038.925/SP, afeto à sistemática vinculante da repercussão geral, tema 959, ratificou sua jurisprudência no sentido de reconhecer a inconstitucionalidade da proibição de concessão de liberdade provisória aos presos que respondem pela prática do crime de tráfico de drogas. Rejeitada a preliminar de pedido juridicamente impossível.
2. Reveste-se de elevada gravidade concreta a manutenção em depósito de quantidades relevantes de variadas substâncias entorpecentes – maconha e cocaína –, sendo que esta última sabidamente possui grande poder viciante e elevada carga deletéria para a saúde de seu usuário.
3. A existência de condenações definitivas suportadas pelo paciente em oportunidades pretéritas, aliada às demais circunstâncias do caso concreto, denota que a restituição de sua liberdade neste momento provocaria indevido senso de impunidade e representaria risco concreto de reiteração delitiva, com a consequente vulneração da ordem pública. Por isso, a segregação preventiva deve ser mantida como forma de proteção da coletividade.
4. Preserva-se hígida a prisão preventiva que encontra amparo em fundamentos concretos e presta devida observância aos requisitos elencados pelos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal.
5. Ordem denegada.